Tribunal: TJDFT
Processo: 0749948-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749948-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: VESTE S.A. ESTILO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Renovatória de Locação Comercial – Dilação Probatória – Prova Pericial – Matéria Preliminar de Recurso de Apelação – Não Conhecimento. A parte agravante insurge-se contra decisão do Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual deferiu o pedido de realização de prova pericial, nomeando corretor de imóvel e avaliador para “promover a apuração do valor médio de aluguel mínimo mensal (AMM) pagos pelos lojistas com áreas de metragens similares à loja ocupada pela autora, de segmentos similares, bem como a posição da loja no Shopping Iguatemi, comparando a média obtida com os encargos atualmente custeados pela autora”. Sustenta, em síntese, que a perícia deve ser realizada por profissional engenheiro civil, bem como que a perícia não deve comprar com a média dos encargos da parte autora. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão ora em apreço. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Nesse sentido, vejamos julgado desta Corte de Justiça, in verbis: "DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES E INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminares processuais ou indeferimento de prova oral, salvo redistribuição do ônus da prova. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige urgência comprovada, o que não se verifica no caso concreto. 3. A aplicação do CDC e o indeferimento da denunciação à lide podem ser reexaminados em sede de apelação.” (...)” (Acórdão 2045688, 0717238-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A decisão que indefere a realização de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e somente admite agravo de instrumento se demonstrada urgência, consistente na inutilidade do julgamento posterior em apelação. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC não se aplica a toda e qualquer decisão interlocutória sobre prova, mas apenas àquelas cujas postergações comprometam a efetividade do direito. (...)” (Acórdão 2026405, 0716759-55.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração específica sobre eventual risco de dano grave, limitando-se a afirmar, genericamente, a suposta ausência de credibilidade do laudo que vier a ser produzido, bem como violação aos princípios processuais pertinentes. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator